Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria.
3.Embargos de declaração desprovidos.